Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735277-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO D E S P A C H O OI S/A (em recuperação judicial) se opõe ao julgamento virtual, processo pautado na 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 02/05 a 09/05). De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 18/04/2023, em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual (13a Sessão Ordinária Virtual), com início de julgamento designado para ocorrer no dia 02/05/23, defiro o pedido. À Secretaria para retirar o processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial a ser designado. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator